Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-94.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-94.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ORNELAS SANTOS - CPF: 028.008.901-50 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO CLARO E REGULARMENTE FORMALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, visando a exclusão de encargos considerados abusivos e a restituição dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios contratados são excessivos em relação à média de mercado; e

(
iii
) saber se as cláusulas contratuais apresentam desequilíbrio ou vícios de consentimento que justifiquem sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que prevista no contrato e não cumulada com outras tarifas da mesma natureza, nos termos da Súmula no 566 do STJ.

4. A tarifa de avaliação do bem também é válida, desde que haja comprovação da prestação do serviço e proporcionalidade do valor cobrado, o que se verificou no caso concreto.

5. Os juros remuneratórios contratados (1,97% a.m.) não ultrapassam de
forma significativa a média de mercado vigente à época da contratação (1,67% a.m.), não configurando abusividade segundo a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, sem vício de consentimento, e não revelam qualquer desvantagem exagerada que autorize a revisão judicial, observando-se o princípio do pacta sunt servanda.

7. A parte autora não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência de onerosidade excessiva ou enriquecimento ilícito da instituição financeira, razão pela qual não há fundamento para devolução de valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem quando previstas contratualmente, comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada somente pode ser considerada abusiva quando ultrapassar significativamente a média de mercado. 3. Cláusulas contratuais claras e livremente pactuadas, que não imponham desvantagem exagerada ao consumidor, não são passíveis de revisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 421, 422 e 927; CDC,
arts
. 6o, III e V, 39, V, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.10.2008; STJ, Súmula no 566; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Ornelas Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco Votorantim S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Argumenta que a instituição financeira agiu com má-fé ao impor encargos de forma unilateral, sem prestar informações adequadas sobre os custos efetivos do financiamento. Defende que a ausência de lealdade e transparência na fase pré-contratual compromete a validade das cláusulas avençadas.

Afirma que as cláusulas contratuais foram apresentadas de maneira obscura, dificultando a compreensão do consumidor quanto à natureza dos encargos, sua origem e impacto sobre o valor financiado. Alega que o contrato foi firmado por adesão e que os termos favoreceram exclusivamente a instituição financeira, configurando desequilíbrio contratual.

Sustenta que a taxa de juros informada no contrato (1,97% a.m.) não corresponde à taxa efetivamente aplicada, que seria de 2,02% a.m., conforme simulação e laudo apresentado. Defende que essa diferença, embora aparentemente pequena, torna-se significativa ao longo do tempo, majorando indevidamente o valor das parcelas.

Defende que o valor cobrado a título de tarifa de cadastro excede de forma significativa os valores praticados no mercado
.
Alega que a cobrança, ainda que permitida, não pode ser desproporcional nem justificar enriquecimento indevido.

Impugna a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, sob o fundamento de que o serviço foi prestado de forma genérica e unilateral, sem comprovação efetiva da análise técnica do veículo. Sustenta que os documentos juntados pela instituição financeira não estão assinados nem indicam o responsável pela avaliação.

Requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com base nos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, alegando má-fé da instituição financeira ao cobrar encargos abusivos.

Pugna para que, caso o recurso não seja provido, não
haja majoração dos honorários advocatícios, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer e diante da hipossuficiência financeira reconhecida nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, a revisão das cláusulas abusivas do contrato, a exclusão dos encargos indevidos e a restituição dos valores pagos a maior, preferencialmente em dobro.

Não há contrarrazões (id. 277373883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR

Egrégia Câmara:

1.Da tarifa de cadastro

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso em apreço, a tarifa de cadastro
está
individualizado
no contrato
e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

2.Da tarifa de avaliação do bem

No caso, o apelante se insurge contra a cobrança da tarifa de
avaliação
do bem.
A referid
a cobrança está expressamente prevista no contrato, e sua efetiva prestação restou comprovada pelo documento acostado às fls. 29 (Id 269252817), que demonstra a realização da vistoria do veículo. Ademais, o valor cobrado, de R$ 245,00, não se revela desproporcional frente ao montante total financiado (Id 269252785), não havendo elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

Diante desse contexto, não há se falar em abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que houve a efetiva prestação do serviço, devidamente demonstrada por meio de laudo de vistoria anexado aos autos, e o valor cobrado não se mostra excessivo diante das condições do contrato.

3. Dos juros remuneratórios.

O contrato foi
firmado
em 03 de julho de 2021, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de
alienação fiduciária, est
ipulando
taxa de juros remuneratórios de 1,97% ao mês, conforme se extrai do respectivo instrumento contratual devidamente assinado pelo apelante.
Veja: (id.
269252785
):

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários somente pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em julho de 2021, era de 1,67% ao mês. Embora a taxa contratada supere esse índice, a diferença de 0,30 ponto percentual não configura, por si só, abusividade, tampouco autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador — e não limite absoluto — justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação
.

A mera superação da taxa média de mercado não implica ilicitude, sendo necessário demonstrar desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no presente caso. A taxa média funciona como referencial, não como limite absoluto, pois já contempla variações decorrentes de risco de crédito, prazo e perfil do contratante.

Realizada consulta às taxas médias de juros vigentes à época da contratação (julho/2021), verifica-se que a média praticada para operações com veículos era de 1,67% mês, conforme dados publicados pelo Banco Central do Brasil.
Confira: (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 18 de abril de 2025)

Diante disso, constata-se que a taxa de 1,97% a.m. contratada entre as partes não ultrapassa significativamente os parâmetros médios do mercado, de modo que não há presunção de abusividade a justificar a revisão judicial da cláusula em questão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Considerando que a
aferição da abusividade exige a análise das circunstâncias do caso concreto, e que a taxa contratada apenas supera de forma moderada o índice médio divulgado pelo Banco Central, não há que se falar em prática onerosa excessiva à consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para modificação da cláusula contratual.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
:
1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

Ao examinar o contrato celebrado entre as partes, verifica-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo qualquer obstáculo à compreensão pelo consumidor médio. Os termos pactuados observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, inexistindo indícios de cláusulas abusivas que justifiquem a intervenção judicial.

Diante da inexistência de prática abusiva ou cobrança indevida, não há elementos que justifiquem a revisão contratual ou a restituição dos valores pagos, tampouco a declaração de nulidade de cláusulas.

Assim,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025